Tribunal: STJ
Processo: 1005266-90.2022.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214222 - MT (2025/0179804-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRDU SPE VERMONT LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
RECORRIDO
: RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão do acórdão proferido pelo TJMT em razão
da expressa manifestação acerca da ocorrência de atraso injustificado
no cumprimento das obrigações assumidas pela ora recorrente.
Inexistência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Rever as conclusões quanto a efetiva ocorrência de dano moral
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52443174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 17ef05e7-49d3-44cf-839c-75c978f9ca64

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52443174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 17ef05e7-49d3-44cf-839c-75c978f9ca64

RECURSO ESPECIAL No 2214222 - MT (2025/0179804-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRDU SPE VERMONT LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990

CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193

LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
RECORRIDO
: RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão do acórdão proferido pelo TJMT em razão
da expressa manifestação acerca da ocorrência de atraso injustificado
no cumprimento das obrigações assumidas pela ora recorrente.
Inexistência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Rever as conclusões quanto a efetiva ocorrência de dano moral
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRDU SPE VERMONT LTDA.
(BRDU), com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO
TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO
VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO –
INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL
RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO –
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
SOBRE
O
VALOR
CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, o valor pago pelo
adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de
que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por
culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor
restituído devem incidir a partir da citação, e não da data do trânsito em
julgado, que é reservada aos casos de culpa do adquirente (
.
Tema 1002/STJ)
Deve ser afastada a multa imposta em embargos de declaração quando
não caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo, com
sanção prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser
utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em
detrimento do valor da causa (e-STJ, fls. 703/704).

Os embargos de declaração opostos por BRDU foram rejeitados (e-STJ, fls.
732/739).
Nas razões do presente recurso, BRDU alegou a violação dos arts. 1.022 do
CPC, 186 e 927 do CC, ao sustentar que
é omisso o acórdão recorrido, não obstante
(1)
a oposição dos aclaratórios; e
não há falar em dano moral
afirmando que o
(2)
in re ipsa,
mero atraso na conclusão do empreendimento não é suficiente para a sua configuração.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

BRDU alega violação do
sustentando que o acórdão recorrido é
art. 1.022
omisso acerca do fato de que não haveria atraso na entrega do procedimento, o que
afastaria a possibilidade de responsabilização da empresa.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
ntrovérsia, não havendo, portanto,
todos os temas importantes ao deslinde da co
omissão, contradição ou obscuridade.
Quanto a alegação de que não houve atraso, o v. acórdão foi claro ao pontuar
que a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso
exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que autoriza a
(e-STJ, fl. 707).
indenização arbitrada na sentença
Reconheceu-se, portanto, no acórdão, o efetivo atraso injustificado no
cumprimento das obrigações assumidas pela BRDU.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

(2) Da configuração do dano moral

Sobre o tema, o TJMT consignou que, apesar de não presumido, o dano moral
restou devidamente demonstrado no caso concreto.
Confira-se:

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais,
melhor sorte não assiste à ré 1a apelante. É que, embora a
jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de
descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que,
no caso concreto, a dignidade do autor foi vilipendiada e suas
expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no
cumprimento do cronograma contratual, o que autoriza a indenização
arbitrada na sentença.
Quanto ao valor da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do
ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos,
sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, analisando os fatos comprovados nos autos, a indenização
arbitrada na sentença, no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), se
revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida
(e-STJ, fl. 707)

Assim, rever as conclusões quanto a efetiva ocorrência de dano
moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de
dano moral indenizável em razão da reportagem veiculada na imprensa,
demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático-
Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.813.315/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
30/9/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE VÍCIOS CONTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO
POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA SUSPENSÃO
DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.198 DO
STJ. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA
PELOS DANOS APRESENTADOS NO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO
DANO MORAL VINDICADO. QUESTÕES SOLUCIONADAS A PARTIR
DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O Tema n. 1.198 trata da possibilidade de o juiz, vislumbrando a
ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a
petição inicial com documentos mínimos que sustentem suas
pretensões. No caso, o Tribunal estadual concluiu que a petição inicial
cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando de forma clara
a causa de pedir e os pedidos, além de especificar os vícios construtivos
no imóvel, evidenciando a consistência das alegações e o cumprimento
dos pressupostos legais para apreciação do mérito, não sendo aplicável
a mencionada tese, portanto, à hipótese.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada. 3. Revisar a
conclusão do acórdão recorrido, no sentido da presença dos requisitos
ensejadores da responsabilidade da construtora pela reparação dos
danos sofridos pela consumidora, exigiria o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de
situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade
da
promitente-compradora,
extrapolando
a
esfera
do
mero
inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via
excepcional, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.945.823/MS,
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

Nessas condições,
do recurso e, nessa parte, a ele
CONHEÇO EM PARTE
NEGO PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS, limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:10
Código de Controle do Documento: c4c8e1c2-e093-4f58-ac4c-c2d6b872321a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.222 / MT
Número Registro: 2025/0179804-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052669020228110003 202400379928
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRDU SPE VERMONT LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
RECORRIDO
: RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52419371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: 2b51ad0e-3add-43b0-9a33-7710bb36528a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: 2b51ad0e-3add-43b0-9a33-7710bb36528a